Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-78.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801434-78.2024.8.14.0003

APELANTE: AURISTELA MARTINS DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO ADEQUADA EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A autora sustenta a ocorrência de desfalques, ausência de aplicação correta de juros e atualização monetária na conta vinculada ao PASEP, alegando ter tomado ciência das supostas irregularidades apenas após a obtenção de microfilmagens e extratos analíticos da conta em 2021. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição, reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias fundadas em alegados desfalques e falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita diante da data do saque integral dos valores depositados na conta individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo 1.387 do STJ estabeleceu critério objetivo para a contagem do prazo prescricional, fixando o saque integral do principal como marco inicial da pretensão reparatória relativa a falhas na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

O saque integral da conta permite ao titular tomar ciência do saldo final disponibilizado e da inexistência de complementação futura de valores, tornando juridicamente exigível eventual pretensão de reparação decorrente de alegadas irregularidades na administração da conta vinculada.

A adoção de marco subjetivo indefinido, vinculado à posterior obtenção de extratos ou microfilmagens, compromete a segurança jurídica e impede a estabilização das relações jurídicas submetidas ao regime prescricional.

No caso concreto, o saque integral do saldo da conta PASEP ocorreu em 23/07/2013, iniciando-se nessa data o prazo prescricional decenal, encerrado em 23/07/2023, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 09/07/2024, após o transcurso integral do lapso prescricional.

Inexistem causas suspensivas ou interruptivas aptas a afastar o reconhecimento da prescrição, razão pela qual resta prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Reconhecer de Ofício a Prescrição.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento fundada em alegados desfalques ou falhas na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

A obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens não desloca o marco inicial da prescrição quando inexistente demonstração de impedimento ao exercício da pretensão reparatória.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados da data do saque integral dos valores da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 205, 186 e 927. CPC, arts. 85, §11, 487, II, e 927, III. CF/1988, art. 5º, V e X. Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO E RECONHECER DE OFÍCIO À PRESCRIÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
AURISTELA MARTINS DE SIQUEIRA
em face de sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sendo, segundo a recorrente, omissa quanto à análise do pedido de indenização por danos morais.

Síntese dos fatos.

Alega a apelante que é participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, inscrita sob nº 1.700.885.796-7, tendo participado do programa no período de 16 de julho de 1986 a 23 de julho de 2013. Sustenta que, ao realizar o levantamento dos valores em 23 de julho de 2013, recebeu apenas a quantia de R$ 496,61, valor que considerou irrisório diante do longo período de contribuição. Afirma ainda que o extrato fornecido continha registros apenas referentes ao período de 01 de julho de 1999 a 23 de julho de 2013.

Em suas razões recursais, sustenta que somente teve ciência dos supostos desfalques após obter as microfilmagens e extratos analíticos da conta vinculada ao PASEP, documentos que possibilitaram a verificação detalhada dos lançamentos e a realização dos cálculos necessários à atualização monetária correta das cotas. Aduz que houve retiradas indevidas e ausência de aplicação adequada dos índices de correção monetária e juros sobre os valores depositados na conta vinculada.

Argumenta que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder à demanda, uma vez que lhe compete a administração do Programa PASEP, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 08/70. Defende que a instituição financeira é responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes, bem como pela atualização monetária, aplicação de juros e processamento dos saques. Para embasar sua tese, colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo falhas na gestão das contas do PASEP.

A recorrente sustenta ainda a inocorrência da prescrição, afirmando que o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca dos alegados desfalques, ocorrida somente quando recebeu as microfilmagens da conta PASEP em 22/11/2021. Invoca a teoria da actio nata e defende a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de ação ajuizada contra sociedade de economia mista. Para reforçar sua tese, cita precedentes do STJ, especialmente o julgamento do ProAfR no REsp 1.895.941/TO, no qual foram fixadas teses acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil, do prazo prescricional decenal e do termo inicial da prescrição em ações envolvendo desfalques em contas PASEP.

No mérito, a apelante apresenta histórico legislativo do PASEP, mencionando as Leis Complementares nº 7/70, nº 8/70 e nº 26/75, além do Decreto nº 71.618/72 e das alterações promovidas pela Constituição Federal de 1988, sustentando que os valores depositados nas contas vinculadas deveriam sofrer atualização monetária, incidência de juros e distribuição de rendimentos.

Quanto ao dano moral, argumenta que a má gestão dos valores depositados e as supostas retiradas indevidas configuram falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil. Sustenta que a violação ao patrimônio da autora enseja reparação moral, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como do art. 927 do Código Civil. Colaciona jurisprudência acerca da responsabilidade civil das instituições financeiras em casos de retirada indevida de valores em contas bancárias.

Por fim, requer o recebimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afastando a prescrição, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da alegada má gestão da conta PASEP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas
contrarrazões
, o BANCO DO BRASIL S/A argumenta preliminarmente acerca de sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que a responsabilidade pelos índices de atualização monetária e critérios de correção das contas vinculadas ao PASEP é da União Federal e do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Aduz que sua atuação limita-se à operacionalização do programa e à execução dos pagamentos, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970.

Afirma ainda que a autora não apresentou qualquer prova concreta de que o banco tenha realizado movimentações indevidas, deixado de aplicar índices legais ou praticado desfalques na conta vinculada ao PASEP. Sustenta que, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil somente pode ser responsabilizado em hipóteses de falha na prestação do serviço, como saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do fundo, situações que, segundo a instituição financeira, não foram demonstradas nos autos.

O recorrido assevera que os valores existentes nas contas individuais do PASEP referem-se exclusivamente ao período de 1972 a 1988, inexistindo fundamento jurídico para a cobrança pretendida pela apelante com base em cálculos próprios e sem respaldo legal. Sustenta que a insatisfação da autora decorre apenas de discordância quanto aos critérios de correção monetária aplicados, matéria cuja competência seria exclusiva da União Federal.

Argumenta ainda que o Decreto nº 9.978/2019 atribui expressamente ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP a competência para calcular a atualização monetária e a incidência de juros sobre os saldos credores das contas individuais dos participantes, não possuindo o Banco do Brasil autonomia para alterar ou revisar tais critérios.

No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, afirmando que a autora não apresentou prova técnica ou contábil capaz de demonstrar erro, desvio ou irregularidade na administração dos valores do PASEP. Aduz que o Banco do Brasil apenas processa os pagamentos conforme as diretrizes estabelecidas pelos órgãos gestores do fundo, inexistindo qualquer conduta ilícita apta a ensejar responsabilização civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, argumenta que não houve demonstração de ato ilícito, culpa ou dano efetivo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Sustenta que o mero inconformismo da autora com os valores recebidos não configura dano moral indenizável, inexistindo qualquer abuso, constrangimento ou lesão à honra da apelante.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a improcedência dos pedidos formulados pela autora. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento – Id. 36556388.

É o relatório.

VOTO

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

O recurso não comporta provimento, sempre respeitadas as razões de fato e direito nele lançadas.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

A pretensão submete-se ao prazo prescricional
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 1387
, firmou a orientação de que
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão
relativa à conta PASEP.

Assim, considerando como termo inicial a data do saque ocorreu em
23.07.2013
, o prazo de dez anos encerrou-se em
23.07.2023
. Como a demanda somente foi proposta em
09.07.2024
, verifica-se o transcurso integral do lapso prescricional antes do ajuizamento da ação.

Não há, nos autos, causa interruptiva ou suspensiva apta a afastar a prescrição. A ciência inequívoca do fato gerador da pretensão, para os fins ora examinados, deve ser aferida a partir do saque integral do saldo principal, conforme orientação vinculante do STJ no Tema 1387, não sendo possível deslocar indefinidamente o termo inicial para momento posterior sem demonstração concreta de impedimento ao exercício da pretensão.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se em plena consonância com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Diante desse cenário, resta prejudicada, por ora, a análise das demais matérias de mérito suscitadas no recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
e,
de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão autoral
, nos termos do art. 205 do Código Civil e em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026